Tribunal: TJMT
Processo: 1005899-38.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (RECORRIDO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES INTEGRAIS REFERENTES ÀS PASSAGENS COMPRADAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DETERMINAR O RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 3º DA LEI N. 13.034/2020. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrente
SERGIO HENRIQUE GUARESCHI
postula reparação por danos materiais, em razão de ter solicitado o cancelamento de passagem aérea internacional durante o período de pandemia do covid-19.

2.

Narra na inicial que adquiriu da reclamada 3 (três) passagens aéreas, trecho ida e volta, da Cidade de São Paulo/SP com destino à Mendonza/AR, contudo, os voos foram cancelados devido o impedimento da entrada de brasileiros naquele pais em razão da pandemia do COVID-19. Assevera que ao remarcar as passagens com data para o dia 30.03.2021 e retorno para o dia 06.04.2021, o autor foi surpreendido com o acréscimo no valor das passagens aéreas na importância de R$ 833,22 (oitocentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos). Por fim, afirma que foi impedido de efetuar a viagem, devido a prorrogação do impedimento da entrada de brasileiros no país vizinho, o que motivou o desinteresse da viagem, e consequentemente, pleiteia o ressarcimento dos valores desembolsados.

3.

O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual condenou a reclamada a pagar o valor de R$ 5.075,55 (cinco mil e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) a título de indenização por dano material.

4.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5.

Conforme observado pelo juízo a quo, verifico que, no presente caso, a solicitação do cancelamento se deu por caso fortuito ou força maior, fazendo jus a parte consumidora, ao ressarcimento dos valores desembolsados.

6.

Ademais,
a devolução do valor pago pelo consumidor deverá observar as regras previstas no artigo 3º da MP 925/2020, vigente a época da contratação, a qual estabelece que as empresas aéreas possuem o prazo de 12 (doze) meses para efetuar o reembolso do valor pago:

“Art. 3º O prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de doze meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

§ 1º Os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais, por meio da aceitação de crédito para utilização no prazo de doze meses, contado da data do voo contratado.”

7.

Dessa forma, os danos materiais na quantia de
R$ 5.075,55 (cinco mil e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos
restaram comprovados e devem ser restituídos em até 12 (doze) meses pela Recorrente Gol, a partir da data em que o voo foi cancelado.

8.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica da parte consumidora, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo o recurso improvido.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022